Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO COMPROVADA. APROVISIONAMENTO DE VALORES. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LIBERAÇÃO DO SALDO APROVISIONADO SEM OCORRÊNCIA DE EFETIVO DÉBITO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: a) condenar a parte ré ao ressarcimento à parte autora da quantia de R$ 6.224,46 e b) condenar ainda a parte requerida ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da instituição bancária ré a restituir o valor de R$ 6.224,16 e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00. Informou que é correntista da instituição bancária requerida. Inicialmente, a autora ajuizou ação em 26/2/24, ocasião em que noticiou a ocorrência de débito indevido em sua conta, ocorrido no dia 7/2/24, no valor de R$ 708,96. Em seguida, antes da citação do banco requerido, apresentou emenda à inicial, ocasião em que substituiu o pedido inicial e narrou a ocorrência de débito indevido na quantia de R$ 6.224,16 referente ao valor da fatura do mês de janeiro de 2024, a qual já tinha sido paga de forma integral. Afirmou que o desconto a fez utilizar o cheque especial, o que gerou juros altíssimos. Sustentou que entrou em contato com a parte requerida por diversas vezes e relatou o ocorrido. Após a abertura de chamado, a autora enviou todos os comprovantes de pagamento, porém não obteve êxito na resolução da demanda. Acrescentou que todos seus cartões foram cancelados, sendo que, ao entrar em contato com o banco, obteve a informação que o fato ocorreu por inadimplemento, entretanto, todas as suas contas foram pagas. Acrescentou que em uma de suas idas ao banco para tentar solucionar essas questões, acabou passando por uma situação de constrangimento, pois não permitiram que ela adentrasse no local com o carrinho de bebê. Ante a negativa de resolução da questão extrajudicialmente, ajuizou a presente ação.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60738744 e ID 60738745). Foram ofertadas contrarrazões, por meio de defensor dativo (ID 60738753).

4. Em suas razões recursais, o Banco réu sustenta a inexistência de danos materiais, porquanto não ocorreu qualquer débito no valor de R$ 6.224,46 na conta corrente da recorrida. Alega que o a rubrica intitulada “saldo provisionado” significa que aquele valor está reservado na conta e que pode vir a ser debitado, mas, no caso, não foi efetivamente descontado. Afirma que o cartão de crédito estava inadimplente, que foram efetuadas diversas tentativas de realizar o pagamento e todas não obtiveram êxito, somente em 02/02/2024 foi realizado o pagamento que liquidou a dívida do cartão. Defende que os fatos não atingiram o direito de personalidade da recorrida. Requer o provimento do recurso a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Caso mantida a condenação, pugna pela redução do quantum arbitrado.

5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise dos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva, acerca da incidência do moral e quanto ao valor fixado.

6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, o que não se verificou na hipótese.

8. Conforme extrato bancário apresentado nos autos (ID 60738720), a quantia de R$ 6.224,16 foi aprovisionada da conta bancária da recorrida no mês de fevereiro. As partes informam que o valor aprovisionado refere-se à saldo de fatura de cartão de crédito. Contudo, quando da inicial, a autora juntou aos autos dois comprovantes de pagamento de cartão de crédito, ambos quitados no dia 2/2/24, sendo um deles no valor de R$ 9.332,61 e outro na quantia de R$ 4.142,23. A autora não anexou aos autos as próprias faturas do cartão de crédito, de modo que seja possível aferir se havia débito anterior e relançado na fatura seguinte. Mas é possível observar que nos próprios boletos gerados para pagamento consta a informação de que se referem à parcelamento dos contratos 63598 e 64073, respectivamente, o que corrobora as informações constantes nas telas sistêmicas juntadas pela instituição financeira em contestação (ID 60738724, p. 2-3), nas quais consta a ausência de pagamento da fatura de janeiro, liquidada posteriormente junto com a fatura do mês de fevereiro/24. Assim, dos documentos acostados aos autos, extrai-se que a demandante atrasou o pagamento da parcela de janeiro e quitou todos os seus débitos em fevereiro/24, de maneira que o cancelamento do cartão de crédito não se mostra imotivado.

9. Em relação ao aprovisionamento de valores em sua conta em fevereiro de 2024, observa-se que o extrato de ID 60738720 foi apresentado de forma parcial, não sendo possível identificar a data em que tal retenção de valores foi realizada (se antes ou depois de 2/2, quando as faturas foram quitadas). Por outro lado, é possível aferir que tal reserva de valores foi realizada de forma indevida, tanto que não chegou a ser debitada da conta da demandante, o que foi confirmado por esta em sede de contrarrazões (ID 60738753, p. 8). Ante tal alegação, não há o que se falar em ressarcimento dos valores. Quanto aos pedidos formulados pela recorrida para fins de devolução em dobro de outras quantias em tese indevidamente descontadas pelo banco em datas posteriores ao ingresso da ação e que não são objeto da lide, tais pleitos não serão conhecidos por tratarem-se de inovação recursal, além da ausência de previsão legal para a formulação de pedidos recursais adesivos em sede de Juizado Especial.

10. No que tange ao dano moral, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. O extrato apresentado em ID 60738720 denota que a autora não possuía valores em conta corrente que tenham sido indisponibilizados pela instituição bancária, ainda que somente naquela data, e que possam ter-lhe abalado a tranquilidade. Ao contrário, a própria boa fé da autora resta passível de dúvidas, quando esta afirma categoricamente no dia 27/2/2024 (por ocasião da apresentação de emenda à inicial) que a quantia de R$ 6.224,16 havia sido descontada indevidamente de sua conta, quando já tinha ciência de que não houve efetivo débito. A narrativa constante da inicial no sentido de que tal débito a fez entrar no cheque especial, o que estaria gerando "juros altíssimos" é inverídica, tanto que confirmado em sede de contrarrazões que não houve efetivo débito e, portanto, não houve nenhuma cobrança de encargos. Embora se possa atribuir tal narrativa a um eventual desconhecimento da autora para fins de interpretação dos dados de seu extrato bancário, é certo que o pedido de devolução de valores que jamais foram efetivamente descontados é de fácil percepção ao cidadão comum. Ademais, quanto ao cancelamento do cartão de crédito, não há provas de que tenha sido realizado de maneira imotivada, tanto que o boleto de pagamento das faturas informa a ocorrência de parcelamento.

11. O juízo de origem nomeou advogado dativo para autora para fins de apresentação das contrarrazões (ID 60738751). O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.

12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.